Tribunal: TJSP
Processo: 1009437-55.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. CERCEAMENTO. Alegação do autor de cerceamento de defesa, vez ter sido impedido de produzir prova pericial técnica no sentido de demonstrar o alegado em sua defesa. Descabimento. Há nos autos documentação necessária no sentido de comprovar o inadimplemento contratual com o não pagamento

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. CERCEAMENTO. Alegação do autor de cerceamento de defesa, vez ter sido impedido de produzir prova pericial técnica no sentido de demonstrar o alegado em sua defesa. Descabimento. Há nos autos documentação necessária no sentido de comprovar o inadimplemento contratual com o não pagamento das parcelas do financiamento via alienação fiduciária. Produção de outras provas. Descabimento. Matéria prejudicial afastada.

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO. 1. Inadimplemento da obrigação constatado. Mora do devedor fiduciante demonstrada. Inexistência de qualquer prova acerca de irregularidades no contrato firmado entre as partes e muito menos de pagamento do débito apresentado. Os juros estabelecidos em contrato de arrendamento mercantil não se sujeitam a limitação. Exegese da Súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal e da Súmula 382 do Excelso Superior Tribunal de Justiça. Ação julgada procedente para consolidar nas mãos do banco autor a propriedade e posse plena do bem. Mora caracterizada. 2. Taxas de serviços devolvidas ao requerido caso após a venda do bem, e feitas as devidas compensações, exista ainda saldo credor em favor do requerido. Ação julgada procedente com observação. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerido não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.